Tribunal: TJMT
Processo: 0002049-02.2017.8.11.0013
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002049-02.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENER AMADOR DE FREITAS - CPF: 005.609.541-40 (APELANTE), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), DAIANE DE SOUZA ANDRADE - CPF: 041.652.801-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENER AMADOR DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9º, C/C ART. 147,
CAPUT
, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS –
APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos.”
(TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002049-02.2017.8.11.0013

APELANTE: DENER AMADOR DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DENER AMADOR DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal nº 2049-02.2017.811.0013, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o réu às penas privativas de liberdade de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico; 01 (um) mês de detenção por crime de ameaça e 06 (seis) meses de detenção, por crime de dano qualificado, previstos, respectivamente, nos artigos art. 129, §9º, c/c art. 147,
caput
, c/c art. 163, parágrafo único, inciso I, todo do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, a serem inicialmente cumpridas em regime aberto (Sentença – fls. 124/128 – id. 127842347).

Irresignada com a sentença, a defesa pugna pela absolvição do crime de dano qualificado por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo ou a desclassificação para a modalidade simples.

Requer, ainda, seja o delito de ameaça absorvido pelo crime de lesão corporal (id. 159871673).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 161655160).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 162394659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENER AMADOR DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de DENER AMADOR DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal nº 2049-02.2017.811.0013, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, ameaça e dano qualificado.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) 1.1 - Do Crime de Lesão Corporal

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 04 de dezembro de 2016, por volta de 04h10min, em residência particular localizada na rua Santa Catarina, nº 68, bairro Jardim Marília, Pontes e Lacerda/MT, Dener Amador de Freitas, prevalecendo da relação íntima de afeto, ofendeu a integridade física de sua ex-convivente Daiane de Souza Andrade, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito a fls. 15-16/IP.

1.2 - Do Crime de Ameaça

Extrai-se ainda que, nas mesmas condições de tempo e local, Dener Amador de Freitas, prevalecendo da relação íntima de afeto, por meio de palavras, ameaçou sua ex-convivente Daiane de Souza Andrade, de causar-lhe mal injusto e grave.

1.3 - Do Crime de Dano Qualificado

Consta, por fim, que, nas mesmas condições de tempo e local, Dener Amador de Freitas, com o emprego de violência à pessoa, deteriorou coisa alheia pertencente à sua ex-convivente Daiane de Souza Andrade.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos de inquérito policial que, Dener Amador de Freitas e Daiane de Souza Andrade conviveram por aproximadamente 05 (cinco) anos, e que desta relação não tiveram filhos.

Conforme apurado, nas condições de tempo e local aCIma indicados, o denunciado perseguiu a vítima e, por motivo de somenos importância, desferiu vários socos e tapas, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo delito a fls. 15- 16/IP.

Na sequência, o denunciado e a vítima dirigiram-se à residência da Sra. Antônia de Souza Gonçalves, mãe de Daiane, momento em que Dener chamou a vítima de vagabunda, bem como proferiu ameaças, dizendo "eu vou te matar" (conforme depoimento a fls. 22).

Ato contínuo, a mãe da vítima interveio na contenda, ocasião em que o denunciado a xingou-a, bem como a agrediu com um empurrão.

Por fim, no momento em que a vítima ligava para a polícia, o denunciado puxou o aparelho celular de sua mão e jogou no chão, deteriorando-o (...)”
(fls. 01/03 – id. 127842347).

Inicialmente, a defesa requer a
absolvição do crime de dano qualificado por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo ou a desclassificação para a modalidade simples.

Não obstante os argumentos trazidos pela defesa, impossível acatar os pedidos de absolvição ou desclassificação das condutas perpetradas pelo apelante.

Do cotejo dos autos, tem-se que a materialidade restou devidamente comprovada por meio da Portaria para Instauração de Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Pedido de Providências Protetivas, Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões.

Em idêntica simetria, a autoria sobressai induvidosa pelos depoimentos prestados pela própria vítima e por sua genitora, tanto na Delegacia como perante o Juízo.

Perante a autoridade judicial,
a vítima
Daiane de Souza Andrade
deu detalhes das agressões sofridas, vejamos:

“Promotor: (...) o que a senhora recorda destes fatos?

Vítima: então, a gente morou um tempo juntos né, aí eu quis me separa dele e ele não aceitou muito bem a separação e ele sempre quis retornar, ter um relacionamento, até o dia que ele me agrediu a gente era amigo, a gente conversava, trocava mensagem, ele ia na minha casa, tomava um tereré com a minha família, até um dia anterior a isso ele estava na minha casa, quando meu sobrinho pegou minha moto emprestada e ele sofreu um acidente e nesse dia, nessa ocorrência eu tinha uma festa de confraternização da empresa que eu trabalhava, aí minha moto não tinha como eu ir , aí ele falou pra mim que eu poderia pegar o carro dele emprestado pra ir até a festa, aí eu falei tudo bem né, eu aceitaria pegar o carro dele emprestado, aí eu peguei o carro dele e fui pra festa de confraternização da empresa que eu trabalhava. De madrugada eu saí da festa com algumas amigas e fui para aquela casa de eventos Black Bull, estava lá na Black Bull e eu fui dar uma volta com outro rapaz que eu estava me relacionando, que a gente já tinha separado e ele saído de casa já tinha uns 30 dias do ocorrido, e aí como ele estava me seguindo a noite toda, esse foi o propósito dele me emprestar o carro dele pra ele ficar me seguindo, ele viu né, esse rapaz comigo, aí ele esperou eu voltar pra festa, deixar o ambiente que tinha muita gente né, me perseguiu até minha casa, aí até então, no meio do caminho quando eu estava sozinha, não tinha ninguém pra me ajudar a me defender, ele entrou na frente do carro com a moto e, como a gente era amigo até então e conversava, nem passou pela minha cabeça esse tipo de atitude,
nisso ele desceu da moto, abriu a porta do carro e me deu uma capacetada na cabeça, aí começou a me bater, me bateu no rosto, (vítima chora), agressões verbais, não deixou eu ligar pra polícia na hora que eu fui pegar meu telefone, me bateu e falou assim ‘vamo lá na sua casa que eu vou mostrar pra sua mãe como você é’,
aí foi lá pra minha casa ligou pro meu irmão, chegou lá em casa e fez aquela confusão toda (...),
quebrou meu telefone, agrediu minha mãe, minha mãe uma senhora de idade, empurrou minha mãe contra a parede, e foi aquela confusão
, aí nisso eu quebrei o para-brisa do carro dele, aí a polícia chegou, quando a polícia tava chegando, aí ele foi embora e ficou foragido dois dias.
Depois disso tudo eu já registrei seis boletins de ocorrência contra ele, ele colocou um vídeo pornográfico na internet alegando que era eu e uma suposta pessoa, publicou o vídeo nos grupos de whatsapp da cidade inteira, perdi meu emprego por causa disso, minha patroa só me segurou lá por um período a mais porque eu pedi
, então assim, porque ele falou que eu era ‘a Daiane, a loira da emetra’, todo mundo me conhecia na cidade e isso chegou até os meus patrões e é essa a história.

Promotor: a agressão foi a capacetada, onde foi a capacetada?

Vítima: aqui desse lado da cabeça (colocando a mão sobre).

Promotor: ficou marca? Lesão?

Vítima: Ficou, ficou lesão.

Promotor: mais aonde a agressão?

Vítima: foram vários tapas na face e apertões no braço.

Promotor: consta aqui, um edema na lateral, na orelha.

Vítima: isso, é que de tanto ele bater no meu rosto né?

Promotor: e a ameaça, como foi?

Vítima: a ameaça foi desde a hora que ele abriu a porta do carro, ele falou que queria me matar e que dali eu não iria sair viva.

Promotor: o celular da senhora, como é que ele quebrou?

Vítima: quando cheguei na minha casa, fui tentar ligar pra polícia, ele pegou meu celular e jogou no muro.

Promotor: qual foi o prejuízo da senhora?

Vítima: meu celular custou, foi até a mãe dele que comprou, uns R$1.800,00.

Promotor: depois disso então ele tentou conversar com a senhora?

Vítima: sim, por telefone, tenho uma série de conversas pelo WhatsApp, me mandava amigo conversar comigo, ele foi até uma festa que eu estava, aí nesse dia eu fiz a medida protetiva, então ele não poderia se aproximar de mim. Um dia eu estava numa lanchonete com alguns amigos, ele me perseguiu de novo até em casa, ele quebrou o carro da pessoa que tava comigo.

Promotor: depois de ser preso?

Vítima: ele não foi preso, porque ele ficou foragido por dois dias, aí ele apareceu lá no CISC e falou que eu também agredi ele com um arranhado na canela.

Promotor: ele agrediu sua mãe também?

Vítima: agrediu minha mãe, deu um empurrão na minha mãe e ficou registrado no meu boletim que no outro dia minha mãe estava com uns hematomas no braço.

Promotor: durante quanto tempo ele perseguiu a senhora?

Vítima: quase um ano.

(...)

Defensor: quanto à festa de confraternização, só me tira uma dúvida, tinha muita bebida alcóolica?

Vítima: sim, eu estava numa festa.

Defensor: era mais ou menos que horas que a senhora saiu da festa?

Vítima: era por volta de umas duas da manhã.

Defensor: (...) a senhora se recorda onde a senhora deu uma volta com esse rapaz...

Vítima: fomos lá no final da Marechal Rondon e voltei (...) ali próximo a Maria Capoeira.

Defensor: lá naquele lugar escuro, deserto.

Vítima: Isso.”
(sic – Trecho do depoimento extraído da Sentença – id. 127842347 – grifei).

A testemunha
Antônia de Souza Andrade
, genitora da vítima, declarou em Juízo o seguinte:

“Promotor: (...) como foi tudo isso aí Dona Antônia?

Testemunha: olha, minha filha tinha saído pra rua, eles já estavam separados né, aí ele foi e acho que viu ela lá conversando com algum rapaz na rua, aí ele esperou ela no caminho que vinha pra casa, na rua, lá em casa, quando ela chegou que ela me gritou lá na porta,
que eu saí, foi na hora que ele foi levando a mão pra dar a mãozada no pé do ouvido e deu, eu dei um empurrão nele que ele caiu do outro lado na calçada, no piso da área né, aí ele levantou e falou assim ‘eu vou matar ela’, eu falei assim ‘você não mata não que eu sou o pai e a mãe dela, quero ver você matar, você vai me matar também?
’ ‘ah porque não sei o que’ ‘não, negativo’; aí vai daqui, vai dali, lá em casa todo mundo dormindo, já era madrugada,
e eu saindo empurrando ele lá pra fora e ele ‘eu vou, eu vou matar’ ‘cê não vai matar não rapaz, cê não tem coragem de matar ninguém não’
, aí eu sei que eu fui atrás da minha filha que mora lá comigo, aí ela levantou mais o marido dela e me ajudou e nós botamos ele pra fora. (...)aí a Daiane muito nervosa que tinha apanhado dele, queria se vingar dele, eu falei ‘não, não adianta você bater, não bate nele’, aí a Daiane pegou uma pedra, tacou no carro dele, quebrou o vidro do carro, aí ele foi embora.

Promotor: quando ela chegou na sua casa, já tinha tomado a capacetada?

Testemunha: ela já tinha apanhado;

Promotor: tava roxo?

Testemunha: tava tudo roxo, o rosto dela, tudo roxo, aí no outro dia, o pai dele, aí ele (réu) sumiu, ele sabe muito bem disso que ele ficou sumido, aí o pai dele falou ‘não, mas ele ligou pra mim e falou que foi só um tapinha que ele deu’. Eu falei ‘então vamos lá em casa, eu vim buscar o senhor, o senhor vai lá em casa que o senhor vai ver o tamanho do tapinha que eu não acredito que aquilo foi um tapinha’; aí ele falou ‘não, não vou não que porque não sei o que’, aí a mãe dele veio comigo, a mãe dele e a cunhada dele, falei ’vê ai ó, o que seu filho fez, isso aí é um tapinha?’ Tem que ser homem pra dizer o que fez e não falar ‘não pai, não bati não, só dei um tapinha’, não é assim que a gente faz, porque acho que ele confiou que ela não tinha pai né e achou que ia ficar por isso mesmo.
Aí depois numa festa lá, disse que tinha ordem do juiz de chegar nem perto dela, diz que ele tava por lá e que ele chegou lá, foi lá tirar conversa com ela, aí tem uma fia minha de criação (...) pegou ele com a camisa assim e levou ele lá fora lá e deram cacete nele, aí nunca mais ele atentou não.

Promotor: e o celular? A senhora viu ele quebrando?

Testemunha: quebrou o celular, quebrou lá na área de casa, pegou o celular assim e tacou no chão, celular novinho, que comprou, prestou mais pra nada; (...)

Promotor: ele empurrou a senhora? A senhora caiu no chão?

Testemunha: aham, ele me empurrou, vai se emburrando em mim que eu digo pro cê que você não vai me empurrar;

Promotor: chegou a cair, a senhora?

Testemunha: não, não caí não. Aí eu disse ‘mas você não vai matar ela, se matar ela você vai ter que me matar também, quero vê como você mata’ ‘aí me perdoa’ ‘não perdoou, você não soube perdoar ninguém’;

Defensor: (...) quando ele empurrou a senhora, a senhora tava afastada dos dois, foi ele quem empurrou?

Testemunha: eu tava tirando ele que ele queria bater mais nela ainda, aí ele me empurrou, falei ‘não, você não vai bater mais nela aqui não, aqui você não bate não’;

Defensor: então a senhora entrou no meio e levou o empurrão;

Testemunha: aham, depois que ele chegou lá em casa falando que ia bater nela, que ia matar ela.
(...)” (sic – Trecho do depoimento extraído da Sentença – id. 127842347 – grifei).

O Policial Militar
Herik Maykon Flores Gonçalves
relatou em Juízo:

“Promotor: (...) o que o senhor recorda desses fatos senhor Herik? Testemunha: (...) no dia nos fomos até a casa da vítima, ela tava na rua e nos relatou que o ex-companheiro, acho que tinha mais de 30 dias que ela falou que já tava separada, que ela teria ido numa festa e na hora que voltou, ele cercou ela com a moto, ela tava de carro e agrediu ela com o capacete, ela tava com uns hematomas no rosto e foi isso;

Promotor: quando o senhor, chegou ela tava na casa da mãe dela?

Testemunha: sim, na frente da casa.

Promotor: e o acusado?

Testemunha: ele já não estava no local, porque tinha sido em outro local, foi no meio do caminho, entre a festa e a casa dela.

Promotor: e o celular? O senhor chegou a ver quebrado?

Testemunha: sim, ela mostrou o celular quebrado sim.

Promotor: a vítima tava assustada?

Testemunha: sim, bem assustada e uns hematomas no rosto
.

Promotor: você chegou a fazer diligência pra prender o acusado?

Testemunha: sim, ela nos indicou onde era a casa dele e não localizamos também.”
(sic – Trecho do depoimento extraído da Sentença – id. 127842347 – grifei).

Interrogado em Juízo, o recorrente DENER AMADOR DE FREITAS declarou:

“
Juiz: (...) começando pelo crime de lesão corporal, é verdade que o senhor teria ofendido a integridade física da senhora Daiane? Proferindo capacetadas nela, conforme a vítima denunciou?

Acusado: sim, mas não como ela relatou.

Juiz: o que aconteceu no dia?

Acusado: nesse dia, como ela mesmo disse, a gente tinha se separado cerca de 30 dias, mas nesse meio de 30 dias, a gente morava junto, eu fui morar na casa do meu pai, que ela pediu pra gente sair de casa, é uma quadra da nossa casa que a gente tinha feito, em termo desse intervalo, nesses 30 dias, a gente saiu, levei ela pra pousada, a gente ficou quatro dias na pousada, voltamos no dia 20, dia 25 ela passou mal, no dia 25, no domingo, ela passou mal, na segunda feira eu levei ela pro hospital, e fiquei em casa segunda, terça e quarta com ela, cuidando dela em casa. Aí na quinta-feira ela já acordou bem pra ir trabalhar, disse que tava certa e que era pra mim ir embora de novo, aí eu fui embora, aí isso foi no dia 29. Dia 03, três dias depois ela me ligou pedindo meu carro emprestado pra ir na confraternização do serviço dela, e como a gente ainda tava envolvido, eu tava na casa dela e ela ia lá em casa, a gente ainda saía junto, emprestei meu carro pra ela ir nessa confraternização do serviço dela, aí tudo bem no sábado, quando foi 02:00 da manhã já no sábado pra domingo, meu telefone tocou e um amigo meu me ligou e falou que meu carro tava com o alarme disparado em frente a Black Bull, aí eu falei ‘não é eu que ta aí, mas eu sei quem ta aí’; aí eu peguei uma moto que eu tinha e fui lá pra verificar isso aí, chegando lá, bem quando eu tava chegando perto do carro, eu vi ela entrando no carro e um rapaz entrando no carro, aí ela pegou e saiu com o carro, eu peguei e fui com a moto atrás pra ver onde eles iam, foi onde ela mesma falou que foi nessa rua escura, lá perto da Maria Capoeira, ela parou o carro ficou por vários e vários minutos no carro com esse cara, andava mais duzentos, trezentos metros e parava de novo, ficou assim por uma meia hora, aí ela levou esse rapaz de volta na boate e tava vindo embora, aí ela tava vindo embora aí eu tava vindo embora também que é o mesmo sentido, que eu moro uma quadra da casa que a gente morava junto, aí eu passei por ela e mandei ela parar, pedi pra ela parar e ela parou o carro, eu comecei a perguntar por que ela tinha feito aquilo comigo, por que ela tava com outra pessoa, que tivesse me falado que eu tinha 3 dias que eu tinha saído de casa e nessa conversa vice-versa
ela tava muito embriagada, ela começou a ficar nervosa, estressada, gritando, falando que eu tava seguindo ela e ela não tinha ninguém, que não tinha ninguém com ela, ela começou a avançar em mim, já isso ai com ela sentada no carro e eu em pé conversando com ela, aí ela virou começou a me dar tapa, puxando pela gola da camisa, eu tava com o capacete na mão e dei uma capacetada nela, esse capacete inclusive ficou dentro do carro, eu fechei a porta do carro e falei assim ‘eu vou lá na casa da sua mãe pra falar pra ela o que você fez e a situação que você tá’
, aí eu fui pra casa da mãe dela, eu chamei a mãe dela, bati palma, bati na porta, a mãe dela levantou, falei ‘Dona Antônia vem ver o estado que a Daiane se encontra, embriagada, bêbada, dirigindo’ e falei assim ‘olha dentro do carro tem dois litros de whisky, um de tequila que ela tinha trazido da confraternização e um suco de uva, se eu não me engano, que ela tava tomando com esse rapaz dentro do meu carro, e aí eu comecei a contar a história pra mãe dela, ela sentou no banco e eu comecei a conversar e contar a história pra mãe dela e ela se ignorou que eu tava contando que ela tava com outro homem né, dentro do meu carro, as escuras, nas escondidas, na calada da noite, madrugada e ela avançou em mim, de novo, avançou em mim, de tapa, de chute, a mãe dela entrou no meio pra separar, que foi onde a mãe dela acabou caindo, ninguém empurrou, ela me empurrando e eu empurrando a Daiane, ela entrou no meio pra separar e acabou caindo e eu também cai.
E o celular que ela fala que eu quebrei, nesse empurra, empurra, esse celular caiu da mão dela e alguém acabou pisando em cima, não sei se foi eu, a mãe dela ou ela e acabou quebrando, ela pegou esse celular na mão e já viu que tava quebrado o celular dela e isso e aquilo, foi lá na frente da casa
,

Promotor: na delegacia foi tranquilo o depoimento do senhor né?

Acusado: sim, normal, tranquilo.

Promotor: por que que lá o senhor não falou que tomou uns tapas dela?

Acusado: eu falei na delegacia, eu falei que ela me empurrou, ele me agrediu, eu falei isso tudo.

(...)

Promotor: o senhor falou agora que deu uma capacetada nela, porque ela te deu uns tapas, né?

Acusado: sim, ela me puxava pela gola da camiseta, puxava meu cabelo.

Promotor: puxava ou dava tapa?

Acusado: puxava e me dava tapa ao mesmo tempo, ela tava muito agressiva.

Promotor: por que você não falou lá pro Delegado?

Acusado: falei, falei pro Delegado.

Promotor: “Que o interrogado encostou a moto perto do carro e abriu a porta, e a questionou sobre o homem, a mesma negava, que discutiram e chorando bateu com o capacete no rosto da vítima;”

Acusado: eu tava chorando porque que ela tinha feito aquilo...

Promotor: então, mas o senhor não falou que apanhou;

Acusado: ...mas discutindo ela me agrediu também, e me agrediu primeiro.

(...)

Promotor: e a ameaça? Acusado: sobre a ameaça ela falou que eu ameacei ela, mas eu nunca ameacei nem ela e nem a mãe dela, eu tinha a mãe dela como minha segunda mãe.

(...)

Promotor: (...) o senhor viu a mãe dela falando que o senhor falou que ia matar ela?

Acusado: é falou.

Promotor: Por que ela ia mentir?

Acusado: (faz um gesto de dúvida).

Promotor: O senhor estava bêbado?

Acusado: não, eu tava em casa dormindo isso era 03:00 pras 04:00h da manhã. Ela que estava na rua, na boate, ela tava bebendo desde as 17:00h da tarde e isso foi 04:00 da manhã.

Promotor: o senhor nega que tenha ameaçado?

Acusado: totalmente, nunca ameacei nem ela nem a mãe dela. Eu posso ter xingado ela verbalmente na hora que estava irritado (...) no mesmo dia eu pedi perdão pra mãe dela, falei ‘a senhora me perdoe pelo transtorno que eu trouxe e a confusão que aconteceu aqui’ que a mãe dela falou ‘se acalma, vai embora. Se acalma, vai embora. Amanhã vocês conversam’.

Promotor: O celular dela o senhor não quebrou?

Acusado: Não, eu não taquei o celular dela no chão, eu acho que no meio da confusão que a mãe dela entrou no meio, que ela tava me batendo e o celular dela tava na mão, o celular dela caiu no chão e alguém pisou em cima.

Mas não foi tacado não (...)”
(sic – Trecho do depoimento extraído da Sentença – id. 127842347 – grifei).

Analisando-se os depoimentos prestados pela vítima e por sua genitora, tanto na Delegacia como perante o Juízo,
depreende-se de modo indubitável que a ofendida foi surpreendida em via pública pelo apelante e que, ao danificar seu aparelho celular, a ameaçou de morte, inclusive na presença de sua genitora, conduta esta que se subsume ao tipo penal descrito no inciso I do parágrafo único do artigo 163 do Código Penal (dano qualificado com emprego de violência ou grave ameaça).

Desse modo, as versões apresentadas pelo acusado em ambas as fases da persecução penal mostram-se isoladas nos autos, não havendo falar-se em absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo ou desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147, ART. 150, § 1.º, E ART. 163, § ÚNICO, INC. I, TODOS DO CÓDIGO PENAL [...] PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM JUÍZO, CONFISSÃO DO ACUSADO E DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA – SUFICIÊNCIA – 3. ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO ART. 163, § ÚNICO, INC. I, DO CÓDIGO PENAL [...]A configuração da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal exige que a violência ou grave ameaça à pessoa seja empregada para viabilizar a consecução ou para assegurar a danificação do patrimônio da vítima. Vale dizer, a vis corporalis ou vis compulsiva deve ser um meio para a prática do delito de dano, ou pelo menos ocorrer durante a execução deste [...]. (TJ-MT 00017763220198110052 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2023).

Por fim, a defesa pugna pela

absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal,

contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, do conjunto probatório não se verifica nexo de subordinação entre a ameaça e a lesão corporal sofridas pela vítima, revelando-se as condutas resultantes de desígnios autônomos.

É cediço que a aplicação do princípio da consunção ou absorção se dá quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.

Na hipótese dos autos, o acusado agrediu a vítima e, posteriormente, a ameaçou, inclusive na presença da genitora da ofendida, dizendo que iria matá-la. Ou seja, o acusado não intimidou a vítima para, então, agredi-la.

Ele a agrediu e, com desígnio autônomo, a ameaçou de morte.

Portanto, ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

Logo, inviável a absorção do delito menos grave (ameaça) pelo mais grave (lesão corporal).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] 2) PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – DESCABIMENTO – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E OBJETOS JURÍDICOS DISTINTOS [...] 3.
Inviável o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça, na medida em que as condutas praticadas pelo réu foram absolutamente autônomas e independentes entre si, conquanto dentro de um mesmo contexto fático.
[...]
(TJ-MT - APR: 00000987720158110098 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 25/09/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei).

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023